Tribunal: TJDFT
Processo: 0751086-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751086-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIANA MARIA COSTA RODRIGUES, GUSTAVO COSTA RODRIGUES, GILBERTO COSTA RODRIGUES RÉU ESPÓLIO DE: GERSON COSTA RODRIGUES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por GIANA MARIA COSTA RODRIGUES, GUSTAVO COSTA RODRIGUES e GILBERTO COSTA RODRIGUES contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento por eles interposto. Os embargos de declaração, opostos por GIANA MARIA COSTA RODRIGUES, GUSTAVO COSTA RODRIGUES e GILBERTO COSTA RODRIGUES, foram recebidos como agravo interno e os recorrentes foram intimados para complementar suas razões recursais. Os recorrentes alegam terem demonstrado que todas as partes envolvidas, no processo de inventário, concordam com a venda do imóvel, inclusive a mãe dos herdeiros Gabriel e Vitória, autora da ação de reconhecimento de união estável post mortem (Proc. 0705961- 09.2024.8.07.0020). Sustentam não haver óbice para que o juiz autorize a venda do bem imóvel. Juntam novo documento, datado no dia 11/12/2024, para comprovar a que a eventual ex-companheira do inventariado está de acordo com a venda (ID 67804268/68037956). Requerem a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. É o relatório. DECIDO. O processo na origem é relativo ao inventário dos bens deixados por Gerson Costa Rodrigues Filho. O feito foi ajuizado por Giana Maria Costa Rodrigues, Gustavo Costa Rodrigues, Gilberto Costa Rodrigues. Na inicial, afirmou-se ainda a existência de outros 5 herdeiros: Fábio Pires Costa Rodrigues, Juliana Pires Costa Rodrigues – Hold; Rafaela Pires Costa Rodrigues; Gabriel Magalhães Costa Rodrigues; e Vitória Laura Magalhães Costa Rodrigues. Nos autos de 0705961-09.2024.8.07.0020, a Sra. Elis Angela Pereira Magalhães discute reconhecimento e dissolução de união post mortem. Apesar de os recorrentes afirmarem que a sra. Elis concorda com a venda dos imóveis, a declaração de anuência não comprova satisfatoriamente o direito, já que o documento sequer possui firma reconhecida. Assim, não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada (ID 66887437). Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC). Habilite-se como terceira interessada, Sra. ELIS ANGELA PEREIRA MAGALHÃES, nos autos para que possa se manifestar acerca do pedido de venda localizado no SQS 208, bloco A, apt. 304, objeto da matrícula 8320 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Após, cite-se, por carta com aviso de recebimento, à ELIS ANGELA PEREIRA MAGALHÃES para se manifestar sobre a venda do imóvel, bem como para apresentar contrarrazões aos recursos, caso requeira. Aos demais interessados para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator